Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007149-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEMIA CARLOS DE SOUZA FALCAO - CPF: 240.989.061-04 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença de primeiro grau que condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais à autora, em razão de descontos indevidos na conta-salário utilizada para o recebimento de benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão:

Verificar a legitimidade dos descontos realizados pelo banco em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a configuração de dano moral.

III.
Razões de decidir:

1. Não há nos autos autorização expressa para a realização de descontos em conta-salário, configurando ato ilícito pela instituição financeira.

2. Aplicação do princípio da impenhorabilidade dos vencimentos, garantido pelo art. 833, IV, do CPC.

3. Configuração de dano moral pela retenção de valores superiores ao limite legal de 30%, resultando em violação à dignidade da pessoa humana.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É indevida a retenção integral ou superior a 30% de valores de conta-salário sem autorização expressa, ensejando reparação por danos morais em favor do titular da conta."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 6o, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2026543/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/10/2022; STJ, AREsp 2226667/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, promovida por Noêmia Carlos de Souza Falcão, julgou os
pedidos parcialmente procedentes,
para
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O apelante, em seu recurso, aduz em síntese, que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado entre as partes, contendo cláusula que permitia a retenção de valores diretamente da conta bancária da autora, caso o pagamento dos empréstimos consignados não fosse realizado por outro meio.

Desta forma, o banco defende que agiu de acordo com as cláusulas contratuais e dentro dos limites da legalidade, não podendo ser responsabilizado pela negativação da autora.

Sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito que justifique a condenação em danos morais, porque os descontos realizados na conta da autora foram estritamente embasados no contrato firmado, sendo que a negativação ocorreu em razão da inadimplência da autora e não por falha ou má-fé da instituição bancária.

O recorrente argumenta que o valor arbitrado para a condenação por danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é exorbitante e desproporcional aos fatos discutidos, de modo que o valor fixado pela sentença não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa para a parte recorrida.

Dessa forma, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de improcedência dos pedidos da autora, excluindo a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, caso não seja possível a total improcedência, requer a redução do valor da condenação por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 231119158.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, parcialmente procedentes.

Do exame dos autos, verifica-se que a autora, aposentada por invalidez pelo INSS, abriu uma Conta Fácil no 0010644-5 na Agência 6337 do banco requerido.

Relata que contratou um empréstimo financeiro com o banco apelante, mas que ficou sem receber o benefício por um período, resultando a sua inadimplência.

Como se verifica no extrato anexo, id. 231118651, em 26/11/2019, o INSS creditou o valor de R$ 8.439,36 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), na sua conta corrente, porém o saldo ficou negativo em R$ 1.534,02 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos), em razão de que o banco apelante efetuou os descontos relativos ao empréstimo em atraso.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Cinge-se a controvérsia, portanto, em analisar a legitimidade dos descontos realizados pela instituição financeira em conta bancária em que o requerente recebe benefício por invalidez.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso dos autos, embora incontroversa a existência de empréstimo do banco réu para com o autor, não foi juntado qualquer documento contendo sua autorização para que se procedesse descontos de valores do empréstimo diretamente em seu salário ou em conta, ônus que competia ao banco recorrente e do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Na hipótese, o apelante colacionou
print
de parte de um contrato (id. 231118693, fl. 6), no qual consta uma cláusula de ciência dos descontos, e um recorte constando o número da conta do apelado, contudo, sem qualquer assinatura.

Ocorre que, tal previsão não é suficiente para demonstrar a existência de pactuação de cláusula de desconto em conta nos contratos que originaram as retenções dos valores impugnados na inicial.

Aliás, sequer vieram aos autos os contratos que estão inadimplidos e geraram a dívida que está sendo cobrada através dos descontos na conta salário do autor.

Assim, inexistente autorização contratual expressa para os descontos, a retenção de valores mostra-se efetivamente indevida, configurando ato ilícito a conduta do banco réu.

Não bastasse, é importante destacar que o princípio da intangibilidade dos vencimentos é amplamente amparado pelo direito brasileiro, tanto pela Constituição Federal (art. 7o, X), quanto pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 462) e pelo Código de Processo Civil.

Assim, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos salários, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que estes não podem ser retidos por instituição financeira diretamente na conta corrente do devedor-consumidor, mesmo em razão de débitos referentes a cheque especial ou outros serviços bancários, ainda que haja autorização judicial. (STJ - REsp: 2026543 MG 2022/0289993-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 03/10/2022)

Outrossim, consoante entendimento do colendo STJ é válida a cláusula contratual que autoriza desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, desde que limitado a 30%(trinta por cento) do salário do devedor. (STJ - AREsp: 2226667 GO 2022/0319286-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 03/02/2023).

Demonstrado que a instituição financeira procedeu à retenção de valores superiores a 30% dos rendimentos salariais mensais da autora, ali depositados para cobrir débito de empréstimo contratado com a instituição bancária, devem estes ser limitados a 30% da remuneração líquida, sob pena de inviabilizar a capacidade de sua subsistência em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme bem delineado na sentença.

Quanto ao dano moral, re
ssalta-se que, ainda,
que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ
, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

Dessa forma, dada a conduta ilícita do Banco apelante, ao reter vencimentos da autora para amortização de débitos pendentes, sem expressa autorização para tanto, fato que não se configura como mero aborrecimento, mas intensa causa de desassossego e perturbação emocional, de forma a evidenciar-se a ocorrência do dano moral, pelo qual a instituição deve responder objetivamente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 8.078/90.

O dano moral na espécie evidencia-se com a mera demonstração do ato ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da violação (
in re ipsa
).

Com efeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto
.”
( Resp. 331517/GO , j. 27/11/2001, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha), “pois a indenização pelos danos morais independe de prova de prejuízos materiais”
.
( Resp. 218529/SP , j. 13/09/2001, Rel. Min. Ari Pargendler).

Dessa forma, o arbitramento do
quantum
indenizatório deve levar em conta o caso concreto, devendo ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa e não havendo se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação.

Preleciona Carlos Alberto Bittar:

“
O critério na fixação do quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir comportamentos antissociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
”
(cf. Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali, Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová Santos, Dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v. acórdãos em JTJ, 199/59; RT, 742/320).

Anote-se que a indenização arbitrada em valor menor ao pedido não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326, do STJ).

Nesse cenário, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se razoável a fixação do dano moral, em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme arbitrado na sentença.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024